Tribunal: STF
Processo: Rcl 55475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246, E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 26.8.2022, pelo Município de São Leopoldo/RS contra a sentença proferida por Juíza do Trabalho da Primeira Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS e contra o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020902-51.2019.5.04.0331, pelos quais teriam sido desrespeitadas as decisões prolatadas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, afastado o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    Tem-se na decisão reclamada:



    “(...) pacífico nos autos que a autora foi contratada pela primeira reclamada (FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda.) para exercer a função de serviços gerais, tendo prestado serviços para o segundo reclamado (Município de São Leopoldo), em virtude de contratos de prestação de serviços firmado entre os reclamados (fls. 500 e seguintes) Portanto, tendo o segundo reclamado se beneficiado dos serviços prestados pela reclamante, é cabível a sua responsabilização subsidiária. Isso porque o tomador dos serviços, mesmo quando integrante da Administração Pública (direta ou indireta), não se exime da responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista, se constatada sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais do prestador de serviço como empregador. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial contido na Súmula nº 331 do TST: ‘IV- O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V- Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’. Ao contrário do que sustenta o recorrente, presente o princípio da aptidão para a prova, o encargo probatório deve ser atribuído a quem está em melhores condições de dele se desincumbir. Assim, não cabe à trabalhadora comprovar a falta ou ineficiência na fiscalização do contrato firmado, e sim ao tomador de serviços demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelas parcelas deferidas na sentença ocorre porquanto não agiu de forma a impedir o descumprimento de obrigação legal por parte da primeira reclamada, que descumpriu ajustes intrínsecos ao contrato de emprego, tanto assim que ensejou a condenação ao pagamento de diferenças de FGTS do contrato de trabalho (não há prova nos autos do parcelamento alegado) e salários pagos em atraso. Resta, portanto, demonstrada a ineficácia e a culpa do município na fiscalização da primeira reclamada e na busca da preservação dos direitos da reclamante, não obstante a documentação acostada nesse sentido (fls. 42 e seguintes). Nessa linha, bem consta na sentença (fl. 2118): Na diretriz dos princípios da distribuição do ônus da prova e da melhor aptidão para a prova, incumbe ao ente público a prova de que agiu com zelo na contratação da empresa que lhe prestou serviços, exercendo, da mesma forma, seu dever de vigilância e de fiscalização. Com sua defesa, o Município de São Leopoldo anexa diversos documentos relativos à fiscalização do contrato de prestação de serviços que manteve com a 1ª reclamada, como ‘notificações’, relatórios, mensagens eletrônicas, atas de reuniões, além de contracheques, recibos, GFIP's, dentre outros. No caso, a despeito de todos esses documentos, não está evidenciada a efetiva fiscalização do contrato pelo Município de São Leopoldo, tanto é que várias foram as infrações quanto ao contrato de trabalho da autora, em todo seu período de duração, não se tratando de situações pontuais ou esporádicas. A propósito, veja-se que, na ata do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual, do dia 15.05.2019, consta que ‘(...) o Ministério Público irá encaminhar Recomendação para a SMED, fins de incluir cláusulas que garantam maior efetividade na fiscalização do Município com relação ao pagamento de salários e valores referentes aos vales-transporte e vales-refeição dos(as) funcionários(as) das empresas terceirizadas’ - ID n. 57ac906. Logo, o Município de São Leopoldo incorreu em culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’, o que acarreta sua responsabilização subsidiária pelos encargos decorrentes da presente ação. Destaca-se que, pela prova oral, constata-se que embora o município tenha designado servidor para fazer o acompanhamento do contrato, mediante contato com os diretores das escolas e relatórios mensais, a testemunha informou as dificuldades enfrentadas quando da solicitação de adequação à primeira reclamada, na medida em que não havia viabilidade contratual de retenção prévia de valores no caso de inconformidades (fl. 2114): Trabalha no Município há 10 anos, na função de atendente social, atualmente no administrativo da SMED. A depoente era fiscal do contrato do município com a primeira reclamada e responsável pela efetividade de pessoal. Questionamentos da reclamada Município: Várias vezes a primeira reclamada foi notificada pelo Município acerca de descumprimento do contrato, citando, por exemplo, atraso no pagamento dos salários e no fornecimento de vale-transporte e vale refeição. Essa notificações ocorriam por escrito. Indagada se após tais notificações a primeira reclamada passava a cumprir os termos do acordo refere que era um processo bem difícil, implicando várias mensagens eletrônicas com o pessoal da FAM. A depoente não visitava os postos de trabalho, mas os diretores de escola comunicavam a SMED sempre que havia algum problema, assim como eles apresentavam um relatório mensal de cada escola. Questionamentos do autor: O contrato de prestação de serviços foi rescindido por iniciativa do município. Nessa contrato não constava uma clausula de retenção prévia de valores para quitação dos haveres trabalhistas no caso de rescisão do contrato. Não sabe dar informações a respeito do contrato com a JOB pois não estava no setor naquela época. Nada mais. Nesse contexto, não há falar em mero inadimplemento de obrigação trabalhista por parte da empresa prestadora dos serviços. Assim, o suporte para a responsabilização subsidiária do segundo reclamado está na culpa in vigilando (artigo 186 do Código Civil), pois deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Por oportuno, não se cogita de violação ao artigo 37 da Constituição Federal (em qualquer de seus incisos e parágrafos), pois não se está reconhecendo o vínculo de emprego com o segundo reclamado, mas somente a sua responsabilidade subsidiária pelas parcelas deferidas à reclamante. Ademais, cumpre ressaltar que o tomador dos serviços, caso compelido a pagar os créditos devidos à autora, tem resguardado o direito quanto à possível ação regressiva, no foro competente, contra a empresa prestadora de serviços, responsável direta por esses créditos. Deve ser dito, ainda, que não ocorre, na espécie, a sobreposição à lei ou a sua revogação a partir da edição (e decorrente incidência) da Súmula nº 331 do TST. O benefício auferido pela Administração Pública a partir da prestação dos serviços por parte da reclamante impõe àquela o dever de arcar com o pagamento de todas as quantias relativas ao contrato de trabalho, ainda que devidas após a cessação deste, estando a condenação subsidiária, portanto, amparada em preceitos de lei que condizem com a proteção ao trabalhador e ao resguardo de seus vencimentos, sabidamente de natureza alimentar, alcançando disposições até mesmo de esfera constitucional, como a dignidade da pessoa humana. Por isso, é viável dizer que a condenação subsidiária, em síntese, encontra amparo na lei. Cabe mencionar, considerando-se o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, que a edição da Súmula nº 331, pela composição plenária do TST não permite considerar a ocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário, muito embora essa súmula não declare a lei, expressamente, inconstitucional. Entende-se, ainda, que o fato de o STF ter declarado, na ADC nº 16, julgada em 24.11.2010, a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/1993 (que contempla a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato) não impede a análise do caso em concreto para reconhecer a eventual responsabilidade do ente público na condição de tomador dos serviços prestados pela empregada terceirizada. De se acrescentar que o julgamento do Recuso Extraordinário nº 760.931, pelo STF, com repercussão geral reconhecida, não impede a responsabilização subsidiária da Administração Pública quando há omissão na fiscalização do contrato de trabalho havido entre a reclamante e a empresa prestadora de serviços, hipótese dos autos. (…) Mantenho, pois, a responsabilidade subsidiária atribuída ao segundo reclamado na origem. Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso ordinário” (doc. 4, trecho do acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região).



    2. O reclamante alega que, “no caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público (fl. 3, 
doc. 1).



    Sustenta que “o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, § 1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral” (fl. 6, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente [a reclamação], para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020902-51.2019.5.04.0331, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (fl. 9, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a condenação subsidiária do Município de São Leopoldo/RS, as autoridades reclamadas teriam descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e afastado o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    5. A sentença proferida pela Juíza do Trabalho da Primeira Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS não mais subsiste, foi substituída pelo acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, tornando-se, portanto, o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional. 2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    6. Quanto ao acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, cumpre ressaltar que, em 10.9.2008, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, o Relator, Ministro Cezar Peluso, votou no sentido de não conhecer da ação, pela ausência de demonstração da existência de controvérsia judicial relevante sobre a validade constitucional do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    O Ministro Cezar Peluso concluiu que o autor da ação não teria interesse jurídico de agir, pois eventual reconhecimento da constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei de Licitações não afastaria a aplicação da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que decorreria da apreciação de fatos, do comportamento da Administração Pública, não estando fundamentada, portanto, na inconstitucionalidade da norma objeto daquela ação.



    O Ministro Marco Aurélio votou pela admissão da ação, concluindo demonstrada efetiva e relevante controvérsia judicial sobre a interpretação do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. Assentou que, se a jurisprudência trabalhista fosse pacífica quanto à responsabilização subsidiária da Administração Pública, o Tribunal Superior do Trabalho não teria editado a Súmula n. 331, projetando para o campo da inconstitucionalidade o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, pelo que eventual procedência da ação declaratória resultaria na revisão daquele verbete pelo Tribunal trabalhista.



    Acompanhei a dissidência inaugurada pelo Ministro Marco Aurélio, votando pelo conhecimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e, no mérito, pelo reconhecimento da constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, nos termos seguintes:



    “Na espécie, o dispositivo em questão – art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 – regulamenta expressamente o art. 37, inc. XXI da Constituição da República. (...)



    Autorizada a contratação pela entidade da Administração Pública de obras e serviços, por meio de licitação, tem-se que a inadimplência dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere à pessoa estatal contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, quanto este não o tiver feito.



    Não se poderia também onerar o objeto do acordo ou criar qualquer situação que venha restringir a regularização e o uso das obras ou edificações, inclusive perante o registro de imóveis, sem base legal para tanto.



    Ao incumbir exclusivamente à empresa contratada o pagamento das obrigações trabalhistas dos empregados a ela vinculados, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 fixa os limites da responsabilidade contratual do ente estatal na relação contratual firmada, o que não contraria a Constituição da República. (...)



    É certo que o dever de fiscalização cuidado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal diz respeito, prioritariamente, ao objeto do contrato administrativo celebrado. Todavia, é inegável que, em atenção ao princípio da legalidade, a Administração Pública não pode anuir com o não cumprimento de deveres por entes por ela contratados, do que dá notícia legal a norma agora posta em questão. 



    Contudo, eventual descumprimento pela Administração Pública do seu dever legal de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da Administração Pública por esse pagamento, pois não é capaz de gerar vínculo de natureza trabalhista entre a pessoa estatal e o empregado da empresa particular. Principalmente, se tanto ocorrer, isso não se insere no campo da inconstitucionalidade do dispositivo em causa. (...)



    A aplicação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa. 



    Isso não importa afirmar que a pessoa da Administração Pública possa ser diretamente chamada em juízo para responder por obrigações trabalhistas devidas por empresas por ela contratadas.



    Entendimento diverso resultaria em duplo prejuízo ao ente da Administração Pública, que, apesar de ter cumprido regularmente as obrigações previstas no contrato administrativo firmado, veria ameaçada sua execução e ainda teria de arcar com consequência do inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada” (DJ 9.9.2011).



    Vencido quanto ao conhecimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, o Ministro Cezar Peluso acompanhou-me no mérito, reajustando o voto antes proferido e ressaltando que, “se esta Corte entender de conhecer ainda assim quanto ao mérito, não tenho nada que discutir. Considero a norma constitucional também, o que não impedirá que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos fatos de cada causa” (DJ 9.9.2011). 



    Afirmei ser o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 taxativo e que, “no contrato administrativo, não se transferem ônus à Administração Pública que são entregues ao contratado. Se a Justiça do Trabalho afasta, ela tem que afastar essa norma por inconstitucionalidade, porque senão é descumprimento de lei. Não há alternativa” (DJ 9.9.2011).



    Em 24.11.2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, vencido o Ministro Ayres Britto e impedido o Ministro Dias Toffoli, para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. 



    7. Atentos à necessidade de se esclarecerem as balizas pelas quais a Administração Pública poderia vir a ser, excepcionalmente, responsabilizada pela “inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais”, os Ministros deste Supremo Tribunal assim se pronunciaram:



    “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É bem verdade que os pontos que têm sido suscitados pelo TST fazem todo o sentido e talvez exijam dos órgãos de controle, seja TCU, seja Tribunal de Contas do Estado, aqueles responsáveis pelas contas do município, que haja realmente a fiscalização, porque, realmente, o pior dos mundos pode ocorrer para o empregado que prestou o serviço, a empresa recebeu da Administração, mas não cumpriu os deveres elementares. Então, essa questão continua posta e foi o que o TST, de alguma forma, tentou explicitar ao não declarar a inconstitucionalidade da lei e resgatar a ideia da súmula, para que haja essa culpa in vigilando, fundamental. Nós tivemos esses casos aqui mesmo na administração do Tribunal e tivemos de fiscalizar, porque pode ocorrer que a empresa terceirizada receba, como sói acontecer, em geral, o Poder Público é adimplente, pelo menos no plano federal essa questão não se coloca, mas não cumpre esses deveres elementares. Talvez, aqui, reclamem-se normas de organização e procedimento por parte dos próprios órgãos que têm de fiscalizar, inicialmente são os órgãos contratantes e, depois, os órgãos fiscalizadores. De modo que haja talvez até uma exigência de demonstração de que se fez o pagamento, o cumprimento pelo menos das verbas elementares: pagamento de salário, recolhimento da Previdência Social e do FGTS. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Mas já há. A legislação brasileira exige. Só se pode pagar a posteriori, por exemplo, nesses casos dos contratos, e se está quitada com a Previdência, porque inclusive a empresa não pode mais contratar. É que talvez ela não esteja sendo cumprida, o que não significa ausência de lei.



    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Vossa Excelência está acabando de demonstrar que a Administração Pública é obrigada a tomar atitude que, quando não toma, configura inadimplemento dela! 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Claro, não discordo disso. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Na verdade, apresenta quitação em relação à Previdência, aos débitos anteriores. 



    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Dela. Isso é que gera responsabilidade que vem sendo reconhecida pela Justiça do Trabalho. Não é a inconstitucionalidade da norma. A norma é sábia. Ela diz que o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade. O mero inadimplemento deveras não transfere, mas a inadimplência da obrigação da Administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da constitucionalidade da lei. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O que estava acontecendo, Presidente, é que, na quadra que se desenhou, a Justiça do Trabalho estava aceitando, de forma irrestrita, a responsabilidade do ente estatal. 



    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Agora há de ser no sentido de que ela vai ter de examinar os fatos. Estou de acordo. Vai ter de examinar os fatos. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, sabemos o que ocorre quando se edita verbete sobre certa matéria. A tendência é partir-se para a generalização. 



    A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE - É muito pouco provável que a Justiça do Trabalho tenha examinado a responsabilidade desses administradores para definir se houve, ou não, culpa in eligendo, se houve, ou não, falta de fiscalização. É bem pouco provável. 



    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Se todos estiverem de acordo, eu também supero a preliminar e julgo a ação procedente, porque não tenho dúvida sobre a constitucionalidade” (DJ 9.9.2011). 



    8. O reconhecimento da constitucionalidade de norma pela qual se veda a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais resultantes da execução do contrato decorre do entendimento de se presumirem os atos administrativos válidos, legais e legítimos.



    Em estudo sobre o tema, anotei:



    “Considerada atributo do ‘ato administrativo’, a presunção de validade dos comportamentos da Administração Pública é um reflexo do princípio da juridicidade [legalidade] administrativa. Somente é válido o comportamento conforme e compatível, extrínseca e substancialmente, com o Direito. 



    A presunção, em Direito, é conceituada por Clóvis Beviláqua como ‘A ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de outro desconhecido’.



    Sendo a juridicidade obrigatória para a Administração Pública, não se cogita que dela se subtraia o administrador público ou aquele que em nome ou por delegação administrativa atue, pelo que se supõe, primária e precariamente, que os atos da Administração sejam consoantes e compatíveis, em forma e substância, com o quanto disposto no Direito vigente.



    A presunção de validade dos atos da Administração Pública exerceria, no Direito Administrativo, segundo alguns autores, o papel que a boa-fé exerce no Direito Privado, tendo ambos a mesma finalidade, qual seja, a de assentar os fundamentos de certeza e consistência jurídica das relações firmadas, realizando-se, destarte, a função estabilizadora que compete ao Direito.



    Por presunção de validade entende-se aqui, pois, a ilação, elementar, precária e relativa, de cada ato da Administração Pública ser conforme e compatível com o Direito.



    Esta presunção não se atem aos aspectos formais dos atos da Administração Pública, devendo ser considerada também quanto aos aspectos material e teleológico do comportamento. Estende-se ela, pois, a todos os elementos do ato da Administração Pública, forma e merecimento, e a todos os elementos que lhe integram a essência como o perfeito atendimento do interesse público, à Justiça, à equidade e à moralidade pública. (…)



    Se a cada comportamento administrativo correspondesse embargo de algum interessado e não houvesse aquela presunção, somente prevaleceria o direito de petição e negados seriam outros direitos fundamentais. Assim, o interesse público fundamenta também aquela presunção de validade, não podendo o seu questionamento embaraçar a atividade administrativa, salvo nas hipóteses em que o próprio ato pelo qual ela se veicule seja suspenso em razão da arguição feita e das demonstrações nele apresentadas no sentido de sua invalidade.



    No Direito, a presunção de validade dos atos jurídicos e, em especial, dos atos da Administração Pública, de que aqui se cuida, nem sempre é expressa em norma jurídica, conquanto ela repouse no sistema de Direito adotado. Salvo hipóteses concernentes a atos administrativos especificados pela legislação, tal presunção dispensa declaração expressa, sem que apenas por isso seja considerado inexistente ou de aplicação restrita.



    O seu fundamento jurídico determina a sua natureza. Assim, a presunção de validade dos atos administrativos pode ser comum (hominis ou juris tantum) ou legal (de jure).



    Para a generalidade dos atos da Administração Pública prevalece a presunção comum, contestável e extinguível mediante comprovação da ruptura ou da afronta ao Direito neles encontrada ou por eles cometida. A prova da invalidade do ato fulmina-o e determina a sua retirada do mundo jurídico. Daí por que antes se afirmou ser a presunção de validade relativa e sujeita à contrastação.



    A presunção comum, diversamente da legal, não dispensa a autoridade administrativa do ônus da prova, mas coloca-a em situação passiva, cabendo ao autor da impugnação produzir a demonstração das irregularidades alegadas” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Lê, 1994, p. 121-123). 



    As declarações e informações oficiais de agentes públicos, no exercício do ofício, têm presunção relativa (juris tantum) de legitimidade e devem prevalecer até prova idônea e irrefutável em sentido contrário.



    A exceção à norma geral estabelecida no § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 é a responsabilização subsidiária da Administração Pública em caso de descumprimento de contrato administrativo firmado com empresa terceirizada, que não se confunde com os contratos de trabalho ajustados entre empresa vencedora de licitação e seus trabalhadores. 



    Como toda exceção, deve ser interpretada com parcimônia e cautela, pois a manutenção de atos reclamados, como na espécie vertente, exige objetiva e cabal comprovação de a Administração Pública ter deixado de observar as normas referentes à validade do contrato firmado ou descumprido o dever de fiscalizar a execução deste.



    9. Para afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Sem a apresentação dessa prova, subsiste o ato administrativo, e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas com relação àqueles que não compõem os seus quadros.



    10. Não se está a sugerir seja a Administração Pública irresponsável pela conduta dos agentes públicos. Entretanto, os trabalhadores de empresa contratada não são agentes públicos.



    Decorre da Constituição da República a obrigatória observância das normas legais que regem a atuação estatal, em especial os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



    12. À luz desses princípios, a Administração Pública federal aprovou a Instrução Normativa n. 2/2008, alterada pela Instrução Normativa n. 3/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, objetivando disciplinar a conduta a ser adotada pelos gestores responsáveis pela execução e fiscalização dos contratos administrativos, repercutindo na esfera contratual trabalhista, determinando-se o adimplemento das obrigações acordadas entre a empresa contratada e seus empregados. 



    Essa medida determinante do cumprimento das obrigações entre empresa e empregados reflete a preocupação da Administração Pública em impedir venha o trabalhador particular a ser prejudicado pela irresponsabilidade da empresa contratada. Esse o motivo para a excepcionalidade da responsabilização subsidiária da Administração Pública, que não se pode dar por mera presunção.



    11. Em numerosas reclamações ajuizadas neste Supremo Tribunal sobre a matéria, entre as quais, por exemplo, a Reclamação n. 15.610/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, vem sendo afirmado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. AD